Tribunal: TJMT
Processo: 1018672-22.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018672-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAUL CLAUDIO BRANDAO FILHO - CPF: 901.193.552-72 (ADVOGADO), IVETE FATIMA ZINI PANSTEIN - CPF: 304.351.961-20 (AGRAVANTE), VALDIR ALVES JUNIOR - CPF: 699.532.959-72 (AGRAVADO), ALDO LOUREIRO DA SILVA - CPF: 028.390.751-72 (ADVOGADO), PORTO DOS GAUCHOS CARTORIO DO 1 OFICIO - CNPJ: 01.266.899/0001-51 (AGRAVADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), FABRIS E ARAUJO - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ: 19.278.495/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 542.571.409-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISEU JOSE SCHAFER - CPF: 842.583.739-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – VALOR DA CAUSA – MONTANTE ALUSIVO À PARTE CONTROVERTIDA DA ÁREA EM DISCUSSÃO – ART. 292, II, DO CPC –
RECURSO PROVIDO
.

Na ação em que se discute a nulidade de registro imobiliário, o valor da causa será, em regra, o do ato ou da sua parte controvertida (art. 292, inciso II do CPC
).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
de
dec
isão da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos
que, em Ação Declaratória de Nulidade de Registro Imobiliário
n.
1000429-75.2021.8.11.0019

determinou o recolhimento

da
diferença das custas,
“
cujo valor da causa se corrige de ofício, nos termos art. 292, §3º, do CPC, para
R$ 3.760.000,00 (três milhões, setecentos e sessenta mil reais)
, considerando o valor estipulado pela Autora em contrato de compra e venda como sendo o valor do imóvel em litígio (Id. 60644577), vez que o valor atualmente atribuído à causa R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), está muito aquém do real valor de áreas de grandes proporções, como é o caso dos autos
”
.

A agravante alega que
o valor de R$3.760.000,00 é referente a área de 4.605,
7843ha,
mas
o objeto da
lide é anular a matrícula n.13.832
do CRI da Comarca de Porto dos Gaúchos, que possui
apenas
1.376,9669ha
.

Aduz que
“
o Agravado
Valdir Alves Junior
, alterou fraudulosamente o georreferenciamento para usurpar parte das terras da Agravante, conforme demonstrado na inicial, incluindo na matrícula nº 13.832 uma área pertencente à Agravante, porém, diversa da área de 4.605
ha
referida na r. sentença ora atacada
”
.

Sustenta que

o
montante
de R$300.000,00

é o valor do seu proveito econômico
.

Na Contraminuta (ID.

231472658
), o agravado pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra decisão que
determinou o recolhimento
da diferença das custas,
“cujo valor da causa se corrige de ofício, nos termos art. 292, §3º, do CPC, para
R$ 3.760.000,00 (três milhões, setecentos e sessenta mil reais)
, considerando o valor estipulado pela Autora em contrato de compra e venda como sendo o valor do imóvel em litígio (Id. 60644577), vez que o valor atualmente atribuído à causa R$ 300.000,00 (trezentos mil reais),
está muito aquém do real valor de áreas de grandes proporções, como é o caso dos autos”.

Alega que
o valor de R$3.760.000,00 é referente a área de 4.605,7843ha, mas o objeto da lide é anular a matrícula n.13.832 do CRI da Comarca de Porto dos Gaúchos, que possui apenas 1.376,9669ha.

O artigo 292,
II,
do CPC,
de
termina
que
“
na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida
”.

No caso, a autora ingressou com
o feito

alegando que o réu realizou o georreferenciamento
sobre parte de suas terras
e busca
anular a averbação
Av.1/9.724 da
s

m
atrícula
s
9.724 e 13.832, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de
Porto dos Gaúchos.

O
montan
te
atribuído
ao imóvel
é de
R$3.760.000,
00 referente
a 4.605,7843ha
, contudo
a área contestada possui

1.376,9669ha

e

R
$300,000,00,
conforme
ITR.

Assim, nos termos
do art.

292,
II
, do CPC,
o valor da causa no presente feito é do
montante alusivo à parte controvertida da área em discussão

(
R$300,000,00
).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VALOR DA CAUSA –
VALOR DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL – DISCUSSÃO LIMITADA A PARCELA DO IMÓVEL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO – ÁREA RURAL – VALOR DA CAUSA QUE DEVE REFLETIR O DO IMÓVEL QUE SE PRETENDE A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA –DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que não verificado o proveito econômico imediato, o valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. O valor da causa da possessória deve refletir a parcela do imóvel tido por esbulhado.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021038-05.2022.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2023)
.

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – MONTANTE INDICADO PELO AUTOR - MANUTENÇÃO – SERVIÇOS DE TERCEIROS – ENCARGO NÃO INCIDENTE – RESTITUIÇÃO – FORMA SIMPLES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na Ação Revisional o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pelo autor.

Se não incide na avença o encargo do qual o apelante busca a revisão, impõe-se o não conhecimento nesse ponto,
por ausência de interesse recursal.

A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

(N.U 1044258-06.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 09/02/2024)
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

para
manter
como
valor
da causa o indicado pela autora na inicial (R$300.000,00).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024